Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-35.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REMESSA NÃO CONHECIDA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DO AUTOR - - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DO INSS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA - DESPROVIDO - RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO
1 - A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS e quando o valor da causa é apurado e menor que 1.000 salários mínimos, não cabem remessa necessária.
2 - O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.369.165/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, em caso de ausência de requerimento administrativo, o termo inicial para a implementação do benefício concedido na via judicial será a data da citação do INSS.
3 - O STF decidiu no RE no 631.240/MG que, em regra, o interesse de agir em ações que têm por objeto a obtenção de benefício previdenciário somente resta configurado quando há prévio requerimento administrativo ao INSS. Contudo, foram destacadas algumas situações em que seria dispensado o prévio requerimento à Autarquia, como nos casos em que o segurado busca revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa (caso dos autos).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007626-35.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 031.247.751-12 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 031.247.751-12 (APELADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA; PROVEU PARCIALMENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA .

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO -

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

REMESSA NÃO CONHECIDA CONVERSÃO DE

AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

RECURSO DO AUTOR -

-
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO DO INSS
-
INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE

- RECURSO DA PARTE AUTORA -

DES
PROVIDO
-
RECURSO DO INSS –
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 -
A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS e quando o valor da causa é apurado e menor que 1.000 salários mínimos, não cabem remessa necessária.

2 -
O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.369.165/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, em caso de ausência de requerimento administrativo, o termo inicial para a implementação do benefício concedido na via judicial será a data da citação do INSS.

3 - O STF decidiu no RE no 631.240/MG que, em regra, o interesse de agir em ações que têm por objeto a obtenção de benefício previdenciário somente resta configurado quando há prévio requerimento administrativo ao INSS. Contudo, foram destacadas algumas situações em que seria dispensado o prévio requerimento à Autarquia, como nos casos em que o segurado busca revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa (caso dos autos).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Laucídio dos Santos Barbosa
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação para Conversão de Auxílio-Acidente em aposentadoria por invalidez
, registrada sob o no. 1007626-35.2017.8.11.0015,

proposta por Laucídio dos Santos Barbosa

em face do

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA a partir da cessação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Irresignado,
Laucídio dos Santos Barbosa
(ID. 144908671), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, no que tange a DIB fixada no
decisum,
tendo em vista
que o recorrente se encontra plenamente incapacitado desde 2007, data em que ocorreu o grave acidente e inclusive o douto perito concluiu que a consolidação da lesão se deu em 11/08/2010.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença impugnada,
para que ocorra a retroação da DIB do benefício concedido, qual seja Aposentadoria por Invalidez, na data fixada no laudo pericial, qual seja 11/08/2010 ou sendo entendimento diverso conforme requerido na exordial – item c
.

Não houve apresentação de contrarrazões, embora devidamente intimada a parte requerida, conforme se verifica do ID 144908676.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, alegando que merece reforma, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a
falta de interesse de agir da parte autora em querer converter um benefício concedido há mais de 05 anos, há quase 12 anos após o ajuizamento da ação.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja fixada
a DIB desde a data da citação válida, determinando a dedução dos valores recebidos a título de auxílio acidente durante o período e que a renda mensal seja estabelecida na forma da legislação em regência e não do artigo 44, § 2o como fixado pelo juízo por não se tratar de conversão.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 14408678), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 149518150), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Remessa Necessária com

Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Laucídio dos Santos Barbosa
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação para

Conversão de Auxílio-Acidente

em aposentadoria por invalidez
, registrada sob o

no. 1007626-35.2017.8.11.0015,

proposta por Laucídio dos Santos Barbosa

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Miistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Remessa Necessária com
Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Laucídio dos Santos Barbosa
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação para Conversão de Auxílio-Acidente em aposentadoria por invalidez
, registrada sob o no. 1007626-35.2017.8.11.0015,

proposta por Laucídio dos Santos Barbosa

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA a partir da cessação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Denota-se dos autos que,
Laucídio dos Santos Barbosa
, ajuizou Ação

Previdenciária para Conversão do Auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Da análise dos autos, observa-se que, o Requerente, hoje com 45 (quarenta e cinco) anos, afirma ser
contribuinte da Previdência Social, na qualidade de segurado o obrigatório, estando em gozo de auxílio-acidente (NB 542138570 - 8).

Alega que,
a função habitual do requerente exige boa aptidão física, vez que exercia como atividade laborativa o ofício auxiliar de produção, contudo no ano de 2007 sofreu um grave acidente que resultou na amputação parcial do polegar no nível de base da falange distal e amputação do 2°, 3°, 4° e 5° dedos da mão direita no nível da falange proximal, desencadeando na sua plena incapacidade laborativa

Afirma que, em virtude das lesões, recebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho desde 2007, que posteriormente foi convertido em auxílio-acidente; todavia,
a lesão sofrida pelo requerente foi de grau total e permanente, sendo evidente que a sua capacidade laboral jamais será reabilitada, não restando motivos para a não conversão do atual benefício percebido pelo requerente em aposentadoria por invalidez.

Assevera que,
há de ser levado em consideração o baixíssimo grau de escolaridade do requerente, vez que é analfabeto e dificilmente poderá ser reabilitado em qualquer outra profissão, ou voltar a exercer a mesma, devido às sequelas do acidente de trabalho.

Nesse contexto, requer seja convertido o benefício do auxílio acidentário em aposentadoria por invalidez.

A perícia médica foi realizada em 03-03-2020, conforme se vê por meio do (ID. 144908657).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido

Contra essa sentença insurge-se o Autor e o Requerido.

DO APELO DA PARTE AUTORA

Conforme relatado anteriormente,
Laucídio dos Santos Barbosa
(ID. 144908671), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, no que tange a DIB fixada no
decisum,
tendo em vista
que o recorrente se encontra plenamente incapacitado desde 2007, data em que ocorreu o grave acidente e inclusive o douto perito concluiu que a consolidação da lesão se deu em 11/08/2010.

Caso não seja esse o entendimento, requer que a data fixada para o DIB deve ser a distribuição da presente ação, ou seja, 23-06-2017.

Pois bem.

Na espécie, o autor requereu a concessão de benefício após acidente de trabalho, sendo concedido o auxílio-doença e determinado o encaminhamento para a reabilitação profissional (ID
144907182 - Pág. 1
).

Não consta dos autos que tenha havido interposição de recurso contra a decisão administrativa, tampouco requerimento de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Constata-se, ainda, que, o referido benefício foi convertido pela autarquia federal em auxílio- acidente, em 11-08-2010, conforme se verifica do ID
. 144907182 - Pág. 3.

Entretanto, somente após sete anos o autor ajuizou a presente ação acidentária pugnando pela conversão do auxílio-acidentário em aposentadoria por invalidez.

Resta incontroverso que o autor/apelante recebia o auxílio-acidentário no momento do ajuizamento da ação, não havendo notícias da cessação do benefício administrativo anteriormente concedido, ou de requerimento administrativo para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Dessa forma, o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez deve ser a data da citação do INSS na presente demanda, conforme o enunciado da Súmula 576, do Superior Tribunal de Justiça:

Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria
por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. O entendimento do c. STJ apresenta-se no sentido de que a data do laudo pericial não pode ser utilizada como parâmetro para fixar o termo inicial da aposentadoria

por invalidez.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.369.165/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, em caso de ausência de requerimento administrativo, o termo inicial para a implementação do benefício concedido na via judicial será a data da citação do INSS.

3. No mesmo sentido é o Enunciado no 576 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

4. Houve a concessão do auxílio-doença administrativamente. Contudo, não há informação acerca da interposição de recurso ou de apresentação requerimento administrativo para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. Dessa forma, o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial é a data da citação.

5. Apelo parcialmente provido.

(TJ-DF 07085887420198070015 DF 0708588-74.2019.8.07.0015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/10/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Ante o exposto, impõe-se o desprovimento do apelo interposto por
Laucídio dos Santos Barbosa.

É como voto.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, se insurge contra a sentença, alegando que merece reforma, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a
falta de interesse de agir da parte autora em querer converter um benefício concedido há mais de 05 anos, há quase 12 anos após o ajuizamento da ação.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja fixada
a DIB desde a data da citação válida, determinando a dedução dos valores recebidos a título de auxílio acidente durante o período e que a renda mensal seja estabelecida na forma da legislação em regência e não do artigo 44, § 2o como fixado pelo juízo por não se tratar de conversão.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/9/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do
prévio

requerimento

administrativo
em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Assim, considerando que o caso dos autos se enquadra na exceção do julgado acima, pois busca a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria (benefício mais vantajoso), não há a exigência de prévio requerimento administrativo e, consequentemente, o interesse de agir resta configurado.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelado, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JULGADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – REGRA DE TRANSIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA AUTARQUIA FEDERAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
.” (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br).

(TJ-MT - APL: 00073269320128110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/12/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/1/2016) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I –
O STF decidiu no RE no 631.240/MG que, em regra, o interesse de agir em ações que têm por objeto a obtenção de benefício previdenciário somente resta configurado quando há prévio requerimento administrativo ao INSS. Contudo, foram destacadas algumas situações em que seria dispensado o prévio requerimento à Autarquia, como nos casos em que o segurado busca revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa (caso dos autos).

II - O auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado após constatado que ele é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei no 8.213/91).

III – Demonstrada a consolidação da lesão, inquestionável o cabimento da indenização pleiteada nestes autos.

IV - Termo inicial a partir da cessação do auxílio-doença, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

V - Apelações conhecidas para dar parcial provimento ao recurso interposto pela Sr.a Ligiane da Costa Ferreira e negar provimento ao apelo manejado pelo INSS.

(TJ-AM - AC: 06342462120198040001 AM 0634246-21.2019.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 8/3/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/3/2021) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS
. PRECEDENTES.
"CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO.

MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE No 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO COM A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A configuração do interesse de agir do segurado está condicionada, em regra, à existência de prévio requerimento administrativo, nos casos em que a demanda judicial envolve pretensão de concessão de benefício previdenciário.
Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 631.240/MG, sob o regime da repercussão geral.

2. Afasta-se essa exigência na hipótese de ação judicial pleiteando a revisão, restabelecimento ou manutenção da benesse já recebida, exceto se o pedido envolver apreciação de matéria de fato nova ainda não conhecida pelo INSS.

3. In casu, o segurado pleiteia a conversão do benefício recebido anteriormente (auxílio-doença acidentário) em benefício mais vantajoso (auxílio-acidente), com base nos mesmos fatos que ensejaram a concessão da benesse pretérita, não há falar em ausência de interesse de agir.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO
07204586320198090051 GOIÂNIA,
Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/4/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/4/2021) [Destaquei]

Por outro lado, no que tange ao pleito para que seja fixada a
DIB
desde a data da citação válida, entendo que a irresignação merece prosperar nesse ponto; todavia, a referida matéria já foi analisada no apelo interposto pela parte autora.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Laucídio dos Santos Barbosa.

Em relação ao Recurso de Apelação apresentado p
elo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para o fim de determinar que
o termo inicial para a implementação do benefício concedido na via judicial será a data da citação do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023